Tribunal: TJSP
Processo: 1002414-78.2019.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
Apelação - Ação declaratória c.c. indenização por danos morais - Autor vítima de sequestro relâmpago - Operações de débito e crédito com cartão do autor – Legitimidade da corré Visa para figurar no pólo passivo reconhecida – Fraude que apesar de ocorrer fora das dependências do réu não afasta sua responsabilidade pelos fatos – Transações efetuadas na máquina portada pelos próprios bandidos

Ementa:
Apelação - Ação declaratória c.c. indenização por danos morais - Autor vítima de sequestro relâmpago - Operações de débito e crédito com cartão do autor – Legitimidade da corré Visa para figurar no pólo passivo reconhecida – Fraude que apesar de ocorrer fora das dependências do réu não afasta sua responsabilidade pelos fatos – Transações efetuadas na máquina portada pelos próprios bandidos no período noturno, em valores elevados e em intervalos de um minuto – Circunstância que foge do padrão de consumo e poderia ter levantado suspeita dos réus – Autor que comunicou o roubo tão logo foi liberado pelos bandidos – Falha na prestação dos serviços reconhecida – Inexigibilidade das transações realizadas com o cartão de crédito - Dano moral não caracterizado – Indenização indevida – Recurso dos réus provido em parte para afastar o dano moral, Desprovido do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802232
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1002414-78.2019.8.26.0004, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante/apelado CÁSSIO JOSÉ KALIL OHL,
são
apelados/apelantes
BANCO
BRADESCO
S/A
e
VISA
ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Deram provimento em parte ao recurso dos réus, negaram
provimento ao recurso do autor.v.u", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
IRINEU FAVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002414-78.2019.8.26.0004 - São Paulo - 4a Vara Cível - VOTO 42176
E / O / V / D
2/6
VOTO No: 42176
APEL.No:1002414-78.2019.8.26.0004
COMARCA: SÃO PAULO 4a VARA CÍVEL DA LAPA
APTES. :. CÁSSIO JOSÉ KALIL OHI, BANCO BRADESCO S/A, VISA
ADMINSTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A
APDOS: OS MESMOS
Apelação - Ação declaratória c.c. indenização por danos morais - Autor
vítima de sequestro relâmpago - Operações de débito e crédito com
cartão do autor Legitimidade da corré Visa para figurar no pólo
passivo reconhecida
Fraude que apesar de ocorrer fora das
dependências do réu não afasta sua responsabilidade pelos fatos
Transações efetuadas na máquina portada pelos próprios bandidos no
período noturno, em valores elevados e em intervalos de um minuto
Circunstância que foge do padrão de consumo e poderia ter levantado
suspeita dos réus Autor que comunicou o roubo tão logo foi liberado
pelos bandidos
Falha na prestação dos serviços reconhecida

Inexigibilidade das transações realizadas com o cartão de crédito -
Dano moral não caracterizado Indenização indevida Recurso dos
réus provido em parte para afastar o dano moral, Desprovido do autor.

São recursos de apelações tirados contra a
r. sentença de fls.277/289, proferida pelo MM. Juiz de
Direito Renato Guanaes Simões Thomsen, cujo relatório fica
adotado, que julgou procedente em parte ação declaratória
de inexistência de débito c.c. responsabilidade civil
ajuizada por CASSIO JOSE KALIL OHL contra BANCO BRADESCO
S/A, e VISA ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO.
Sustenta o Banco Bradesco S/A que não
praticou qualquer ato ilícito a ensejar danos ao autor.
Alega que o fato narrado nos autos ocorreu fora da
instituição
bancária.
Argumenta
que
não
pode
ser
responsabilizado pela segurança pública. Aduz que no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002414-78.2019.8.26.0004 - São Paulo - 4a Vara Cível - VOTO 42176
E / O / V / D
3/6
há excludente de responsabilidade. Assevera que não há
falar em dano moral na hipótese em tela. Impugna o quantum
indenizatório e pleiteia ao final provimento ao seu
recurso(fls. 300/314).
A ré Visa do Brasil Empreendimentos Ltda
também
recorre
discorrendo
inicialmente
sobre
a
funcionalidade no mercado da utilização do cartão como meio
de pagamento. Argui ser parte ilegítima para figurar no
pólo passivo da ação pois, não é responsável pela emissão
ou administração do cartão e, portanto, jamais autoriza
transações de pagamentos e nem tem competência para
cobrança ou suspensão delas. Alega que a bandeira não tem
status de instituição financeira e não integra a cadeia de
fornecimento do crédito. Aduz que não é responsável pelos
prejuízos narrados pelo autor. Relata ser o Banco o
administrador e gerenciador do cartão. Argumenta ainda que
os fatos se deram por culpa exclusiva de terceiro. Afirma
ser impossível a obrigação de declarar o débito inexigível
e suspender a cobrança, já que não é credora dos valores.
Alega que não há dano moral no caso. Depois de impugnar o
valor da indenização e dos honorários advocatícios pede
seja o recurso provido(fls. 320/341).
O autor pleiteia a majoração da indenização
para R$ 10.000,00(fls.365/370).
Recursos
tempestivos
e
respondidos(fls.
375/380, anotados os preparos(fls. 316/317, 342/343 e
371/372)
É O RELATÓRIO.
Os recursos serão julgados em conjunto.
Com efeito, narra a inicial que, no dia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002414-78.2019.8.26.0004 - São Paulo - 4a Vara Cível - VOTO 42176
E / O / V / D
4/6
05/02/2019, o autor foi vítima de sequestro “relâmpago” e
foi obrigado a fornecer cartões e senhas para os bandidos,
que munidos de máquina de cartão fizeram operações de
débitos e créditos. Narra o autor que assim que foi deixado
pelos bandidos requereu o cancelamento de seus cartões,
mesmo assim não foi providenciado o estorno das compras
realizadas na função crédito, razão pela qual pleiteia a
inexigibilidade do débito e indenização por danos morais.
A ação foi julgada procedente em parte pela
sentença guerreada que declarou inexigíveis as transações
fraudulentas realizadas com o cartão de crédito e condenou
os requeridos, solidariamente, a pagarem a indenização de
R$ 2.000,00 ao autor.
Antes da análise do mérito, cumpre apreciar
a preliminar de ilegitimidade arguida pela ré VISA
ADMINSTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A.
Em que pese não ter a ré figurado no
contrato, não se nega que faz parte da cadeia de
fornecedores, já que tem parceria tanto com a instituição
financeira como os estabelecimentos comerciais.
Ademais,
o
cartão
utilizado
para
as
operações impugnadas ostentam a bandeira VISA, dai porque
não há falar em parte ilegítima para responder pela má
prestação dos serviços perante o consumidor.
Já
em
relação
ao
mérito,
restou
incontroverso nos autos que os fatos ocorreram fora das
dependências dos réus.
A princípio como a fraude ocorreu em via
pública fora, portanto, fora do alcance e vigilância dos
réus valendo ainda destacar que nessa situação a segurança
das pessoas constitui responsabilidade do poder público,
caracterizado estaria o chamado fortuito interno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002414-78.2019.8.26.0004 - São Paulo - 4a Vara Cível - VOTO 42176
E / O / V / D
5/6
Contudo, no caso dos autos, não há como
afastar as responsabilidade dos réus pelos danos suportados
pelo autor, posto que verificada a falha na prestação dos
serviços.
Da análise dos documentos acostados a fls.
25/26 constata-se que foram realizadas diversas transações
no período noturno, em intervalos de um minuto em valores
elevados e no mesmo estabelecimento, identificado como “
Lucas Barros”, o que poderia no mínimo ter levantado
suspeita e ordem de bloqueio, posto que destoa do padrão
habitual de consumo do titular do cartão.
Evidente, que os réus, se não têm, deveriam
ter meios de segurança para evitar que fraude como a
presente se concretize.
A falha dos réus se torna ainda mais
inequívoca na medida em que mesmo tendo sido avisados do
sequestro tão logo o autor foi liberado, não houve qualquer
providência para cancelamento ou estorno de valores.
Note-se, que o reembolso dos valores sacados
na função débito foram devolvidos ao autor, nada impedindo
que os estornos de valores a função crédito também se
efetivasse.
E mais, ao que tudo indica, na operação dos
autos, o suposto estabelecimento credor desses valores, são
os próprios bandidos/fraudadores.
Nem
se
argumente
que
há
qualquer
responsabilidade do autor pelos fatos, pois como visto nos
autos foi obrigado a fornecer cartões e senhas, pois estava
sob ameaça de arma de fogo.
Nesse contexto, era caso mesmo de declarar
inexigíveis todas as transações com o cartão de crédito,
tal como determinado na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002414-78.2019.8.26.0004 - São Paulo - 4a Vara Cível - VOTO 42176
E / O / V / D
6/6
Já em relação ao dano moral, respeitada a
convicção do Ilustre Sentenciante, a sentença merece
reparo.

Apesar de reconhecida a falha dos réus e a
responsabilidade pelas operações indevidas com o cartão do
autor, não restou evidenciado o dano extrapatrimonial.
Os fatos narrados causaram transtornos e
aborrecimentos
ao
autor,
mas originaram-se de crime
praticado por terceiros e não por atos dos réus.
Assim, é caso de excluir da condenação a
indenização pelo dano moral, prejudicada assim a análise do
recurso adesivo que tem como pleito único a majoração do
quantum indenizatório.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso dos réus para afastar a indenização por dano moral.
Outrossim, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso da autora.
Havendo sucumbência recíproca as custas
serão
pagas
proporcionalmente,
fixando
os
honorários
advocatícios em 10% do valor da causa para cada um dos
advogados.

IRINEU FAVA
RELATOR